Tribunal: STF
Processo: ARE 851366
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública. Procedimento administrativo disciplinar. Demissão. Prequestionamento. Ausência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.